Tribunal: TJDFT
Processo: 0711046-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA. PRAZO. CONSUMIDOR CORPORATIVO. LIVRE NEGOCIAÇÃO. RESOLUÇÃO No 632/2014 ANATEL. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta pela ré contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, que julgou os pedidos parcialmente procedentes para: a) rescindir o contrato celebrado entre as partes por culpa da ré; b) suspender a incidência da multa por quebra do contrato e c) condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 3.925,97 mais diferença relativa ao serviço não prestado em faturas vencidas a partir de 17/05/2022. 1.1. Nessa sede, a ré apela pela nulidade da sentença, por ser ultra petita, visto que condenou a apelante ao ressarcimento das faturas indevidamente pagas a partir de maio de 2022, sendo que a petição inicial contemplou apenas as faturas de 04/2021 a 04/2022. No mérito, requer reforma da sentença. Aduz que a empresa tem liberdade de utilizar os chips quando quiser, entretanto os serviços foram devidamente disponibilizados, de modo que é correto o pagamento regular. Afirma ter prestado corretamente o serviço, de modo que é regular a cobrança feita. Reitera a regularidade da cláusula de permanência e, consequentemente, a multa rescisória em caso de cancelamento antecipado. 1.2. Em contrarrazões, a apelada requer improvimento da apelação e pede reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Considerando ser inadmissível a formulação de pedidos em sede de contrarrazões, resta patente a inadequação da via eleita, mormente quando não houve interposição de recurso pela autora/apelada a fim de reformar a sentença neste ponto, como seria o caso, segundo os ditames dos artigos 1.008 e 1.013 do CPC.
3. Sentença ultra petita é a que excede a pretensão exordial, isto é, dá mais do que foi pedido. 3.1. Em se tratando de ação que tem por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, a condenação deve contemplar todas aquelas vencidas no curso do processo, até a sua completa satisfação, independentemente de pedido, consoante a inteligência do artigo 323 do CPC. 3.2. Havendo demonstrado o seu direito, bem como a comprovação de que pagou as faturas vencidas a partir de maio de 2022, é cabível também o ressarcimento do valor à autora independente de pedido expresso.
4. De acordo com as faturas acostadas aos autos, consta atividade seja de torpedo, franquia de internet ou ligações das linhas de finais: 1032, 8113, 1031, 7539, 6042, 3489, 6920. 4.1. Embora a autora afirme que apenas duas linhas foram ativadas, tais atividades não seriam possíveis nas demais linhas caso os chips estivessem desativados. 4.2. Estando os chips aptos a serem utilizados, não seria razoável que o usuário deixasse de pagar as faturas do serviço contratado para ser adimplido mensalmente no mês em que decidisse não utilizar o serviço. 4.3. Cabe à empresa de telefonia ofertar o serviço, cabendo, em contrapartida, ao usuário, adimplir o que foi acordado mesmo quando decidir não utilizar o serviço o qual, alíás, lhe está disponível. 4.4. A parte autora não comprova falha na prestação do serviço e, por conseguinte, não faz jus ao ressarcimento dos valores pagos, bem como se submete a permanecer vinculada contratualmente até o seu termo final.
5. A respeito da cláusula de permanência, no minuto 13:39 da gravação em que foi feita a contratação das linhas, a parte autora confirma a ciência da fidelidade de 24 meses. 5.1. Sobre o tema, a Resolução no 632/2014 da ANATEL prevê a possibilidade de a prestadora de serviços de telefonia propor um contrato de permanência mínima, e nos contratos corporativos a regra é a livre pactuação (art. 59), de modo que o período de 24 (vinte e quatro meses) estipulado não encontra óbice legal. 5.2. Precedente da Casa: “ 1. No contrato de serviço de telecomunicações o prazo de fidelização em decorrência da concessão de benefícios para consumidor corporativo é de livre negociação entre as partes, desde que seja possibilitado contratar pelo tempo máximo de até 12 meses, consoante o art. 59 da Resolução no 632/2014 da Anatel. 2. Demonstrado que a prestadora de serviço de telefonia observou todos os requisitos legais, é lícita a cobrança de multa no caso de rescisão contratual imotivada antes do termo acordado. 3. Recurso conhecido e improvido.” (07167658520188070007, Rel. Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 19/08/2019). 5.3. A sentença merece reforma para afastar a rescisão do contrato por falha na prestação do serviço, bem como excluir a condenação a ressarcir as faturas já pagas.
6. Recurso provido.